Tribunal: TJPA
Processo: 0804707-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804707-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS DA COSTA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM, 3A VARA DISTRITAL CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804707-74.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: ALISSON COSTA GONÇLAVES E LARISSA ROSANE FERREIRA PAIXÃO

PACIENTE: ELIAS DA COSTA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que ocorreram, uma vez que o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, menor de 13 (treze)) anos de idade, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que é ex-namorado da mãe da vítima, possa de alguma forma intimidá-la. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da Súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de julno de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de junho de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804707-74.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: ALISSON COSTA GONÇLAVES E LARISSA ROSANE FERREIRA PAIXÃO

PACIENTE:
ELIAS DA COSTA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e o arts. 647 e 648, I, II e IV do Código Processo Penal,
em favor de

ELIAS DA COSTA SOUSA,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA,
nos autos do Processo.
nº
0803091-25.2024.8.14.0401
.

Relatam os impetrantes que o paciente é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento de Criança e Adolescente – DEACA/CPC, pela suposta prática de crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo art. 217-A, do CP, tendo sido preso preventivamente em cumprimento ao Mandado de Prisão n° 0803091-25.2024.8.14.0401.01.0001-11 (ID. 111058017 - Pág. 1), tendo na audiência de custódia o juízo mantido a

prisão preventiva do paciente (id.111418985), muito embora a defesa tenha arguido ausência de antecedentes criminais, possuir residência fixa e filhos dependentes financeiramente do paciente.

Alegam que apresentaram em juízo termo de declaração da mãe da vítima, colhida em delegacia de polícia, quando aquela retornou à sede policial juntamente com sua filha, pois a menor manifestou o desejo de ser ouvida novamente e passou que teria mentido sobre o delito de estupro durante sua escuta especializada, a fim de separar a mãe do padrasto. O Ministério Público manifestou-se a favorável à liberdade provisória formulada pela defesa, entretanto, o juízo entendeu por manter a prisão preventiva sob o argumento genérico de não vislumbrar motivos para alteração do decreto.

Suscitam ausência de justa causa

e requisitos autorizadores na decisão que decretou a prisão preventiva, e que sua manutenção caracterizaria verdadeira antecipação de pena.

Ressaltam condições pessoais favoráveis ao paciente.

Salientou ainda não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, de modo que a prisão preventiva podendo ser substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requereram liminarmente a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente e subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por medida cautelar estabelecida no art. 319, do CPP.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos
,
em razão do meu afastamento funcional, os autos foram redistribuídos a relatoria do juiz convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima,

ocasião que denegou o pedido de liminar, determinou pedido de informações à autoridade inquinada coatora. (id.18997519)

Em sede de
informações
(id.18870632), o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

Em resposta ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus nº 0804527-28.2024.8.14.0000, em que é paciente Elias da Costa Sousa, recebido em meu gabinete, no qual Vossa Excelência solicita informações sobre o processo de nº 0803091-25.2024.8.14.0401, tenho a informar o que segue:

A autoridade policial Monique Pimentel de Castro representou pela prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de o representado se encontrar incurso no crime previsto no artigo 217-A do CPB.

Em síntese, a presidente do inquérito descreveu que Elias da Costa Silva é ex-namorado de Rosana Braga Santos, genitora da vítima Layanne dos Santos Cordeiro, à época com 13 (treze) anos de idade, e em 04 (quatro) oportunidades diferentes, em tese, submeteu a infante à prática de violência sexual.

Os atos supostamente ocorreram na residência da família, localizada na Qd. 05, 03, Conj. Porto Laranjeira, bairro Tenoné, nesta cidade, durante a ausência da genitora da vítima e após o retorno de Layanne do colégio.

As investigações apontaram que nas quatro oportunidades a vítima fora surpreendida pelo investigado no interior da casa, oportunidade em que ele a aguardava retornar da escola.

O indiciado, em tese, trancava o portão da residência, deitava-se com Layanne na cama e realizava a conjunção carnal e atos libidinosos diversos, tal como a cópula anal.

A ofendida foi submetida à escuta especializada e relatou que durante a prática criminosa, o paciente agia com muita agressividade, bem como proferia ameaças de morte a ela e aos familiares acaso noticiasse o fato.

Em uma das ocasiões o indiciado não usou preservativo e tirou a virgindade da ofendida, o que acarretou problemas de cunho psicológico, inclusive, foi a suposta causa da tentativa de suicídio da adolescente.

Durante o procedimento administrativo, a genitora Rosana Braga Santos declarou que desde o mês de julho de 2023 percebeu a mudança de comportamento de sua filha, a qual permanecia calada e sem frequentar as aulas.

Por sua vez, fora confidenciado pela infante que Elias manteve relação sexual com ela (conjunção carnal, cópula anal e realizou sexo oral) por 04 (quatro) vezes, todas na residência da família, durante a sua ausência e com o emprego de ameaças de morte.

Em acréscimo, fora anexado aos autos o relatório da Direção da Escola Estadual Tenoné descreveu que a Sra. Rosana Santos esteve na instituição de ensino e relatou que já desconfiava do ilícito, considerando que em outra oportunidade acordou de madrugada e presenciou Elias no quarto de Layanna sem declinar uma motivação plausível para estar no cômodo naquele horário.

Com base no que fora apresentado pela autoridade policial, o Ministério Público se manifestou desfavorável à segregação cautelar do investigado, e pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por sua vez, este Juízo decretou a prisão preventiva de Elias Sousa, com a finalidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, conforme excerto da decisão a seguir transcrita:

“A Autoridade Policial - DPC Monique Pimentel de Castro, com base no IPL nº 00504/2024.100034-2, representou pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA do nacional ELIAS DA COSTA SOUSA, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, com fulcro no artigo 217-A do Código Penal (Id. 109095673, p. 0813). Instado, o Ministério Público se mostrou desfavorável à decretação da medida constritiva de liberdade, e pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 109488516).

Eis o relatório. Passo a decidir.

A prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, uma vez que cerceia a liberdade do(s) acusado(s), motivo pelo qual somente pode ser decretada mediante fundamentação concreta quando for necessária, adequada, e outra medida menos gravosa não for cabível, conforme disposto no art. 5º, LXVI, da CF e arts. 282, §6º e 283, caput, do CPP, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Urge frisar que tal medida é plenamente compatível com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Nas palavras de Antônio Magalhães Filho, “é preciso ponderar que mesmo nos ordenamentos mais afeitos à proteção da liberdade individual sempre houve a previsão de medidas restritivas em relação ao acusado, desde que necessárias. Mais especialmente, é oportuno registrar que, no Brasil, assim como em outros países, existe no próprio texto constitucional a referência a formas de prisão anteriores à condenação (CF, art. 5º, LXI)” (Código de processo penal comentado [livro eletrônico] / coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. RL. 1.43).

Da leitura dos arts. 312 e 313 do CPP, observa-se que os pressupostos para a decretação da prisão cautelar são o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o periculum in mora (perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal).

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial a oitiva especializada da vítima e os depoimentos testemunhais.

Em síntese, extrai-se que o representado Elias da Costa Silva é ex-namorado de Rosana Braga Santos, genitora da vítima Layanne dos Santos Cordeiro, à época com 13 (treze) anos de idade, e em 04 (quatro) oportunidades diferentes, em tese, a submeteu à prática de violência sexual.

Os atos supostamente ocorreram na residência da família, localizada na Qd. 05, 03, Conj. Porto Laranjeira, bairro Tenoné, nesta cidade, durante a ausência da genitora da vítima e após o retorno de Layanne do colégio.

Destaque-se que nas quatro oportunidades, a vítima fora surpreendida pelo representado no interior da casa, oportunidade em que ele a aguardava retornar da escola.

O investigado, em tese, trancava o portão da residência, deitava-se com Layanne na cama e realizava a conjunção carnal e atos libidinosos diversos, tal como a cópula anal.

A ofendida foi submetida à escuta especializada e relatou que durante a prática criminosa, o investigado agia com muita agressividade, bem como proferia ameaças de morte a ela e aos familiares acaso noticiasse o fato.

Registre-se que em uma das ocasiões o representado não usou preservativo e tirou a virgindade da ofendida, o que acarretou problemas de cunho psicológico, inclusive, foi a suposta causa da tentativa de suicídio da adolescente.

Durante o procedimento administrativo, a genitora Rosana Braga Santos declarou que desde o mês de julho de 2023 percebeu a mudança de comportamento de sua filha, a qual permanecia calada e sem frequentar as aulas.

Por sua vez, fora confidenciado pela infante que Elias manteve relação sexual com ela (conjunção carnal, cópula anal e realizou sexo oral) por 04 (quatro) vezes, todas na residência da família, durante a sua ausência e com o emprego de ameaças de morte (Id. 109095672, p. 09).

O relatório da Direção da Escola Estadual Tenoné descreveu que a Sra. Rosana Santos esteve na instituição de ensino e relatou que já desconfiava do ilícito, considerando que em outra oportunidade acordou de madrugada e presenciou Elias no quarto de Layanna sem declinar uma motivação plausível para estar no cômodo naquele horário (Id. 109095673, p. 06-07).

A testemunha Thyago Breno dos Santos Pereira, irmão da ofendida, compareceu à Delegacia para comunicar que teve conhecimento dos fatos e acredita na versão de sua irmã, eis que ela não tem o costume de mentir. Em razão do ilícito, Layane apresentou um comportamento depressivo e precisou residir com ele no mês de dezembro de 2023.

Outrossim, a vítima confidenciou ao irmão que os supostos abusos ocorreram na ausência da mãe e no retorno do colégio, quando o investigado sabia que a adolescente estava sozinha em casa (Id. 109095673, p. 02).

Assevera-se, ainda, que o representado, em tese, aproveitou-se da ausência de sua namorada (genitora de Layane), da vulnerabilidade da ofendida (pela tenra idade) e enquanto estava desprotegia maternalmente.

Os relatos produzidos na fase extrajudicial demonstram a fragilidade psicológica e emocional da ofendida, a qual teve uma mudança repentina de comportamento com sintomas de isolamento, tristeza e revolta, o que também foi a suposta causa da tentativa de suicídio.

No mais, observa-se a ousadia do investigado, eis que em nenhum momento temeu por ser flagrado pela namorada e mãe de Layane, considerando que os atos foram supostamente praticados no interior da residência familiar.

Acrescente-se que, nos crimes sexuais, cometidos às ocultas, o depoimento da vítima, reveste-se de suma relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que entendo satisfeito no presente caso.

Nesse sentido, preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos (REsp 1699051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017). Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 631.294/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2021, DJe 4/2/2021) – grifo nosso.

É importante destacar que o feito envolve investigação de crime sexual cometido adolescente, perpetrado, em tese, por uma pessoa que se prevaleceu da sua condição de padrasto para praticar atos de conjunção carnal e diversos.

Do mesmo modo, o lastro probatório produzido até o presente momento, supostamente torna cristalina a prática da conduta criminosa, corroborada com o depoimento da vítima e testemunhas. Desse modo, depreende-se que a conduta descreve gravidade acentuada, de maneira que a prisão cautelar pretendida se revela adequada à preservação da ordem pública, com o fito de evitar a prática de outros ilícitos com a mesma gravidade.

A propósito, confira-se os precedentes proferidos pelos Tribunais Brasileiros quanto ao tema em discussão:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJRS. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, na forma do art. 93, IX, da CF. Indícios probatórios contidos no inquérito policial denotando a suposta prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Fumus comissi delicti, evidenciado. A coerente palavra da vítima é suficiente para demonstrar indícios da autoria e autorizar a prisão cautelar, ainda mais corroborada pelo relato da genitora. Embora o suplicante seja primário, o crime imputado - estupro de vulnerável - praticado contra a menor, enteada do paciente, se reveste de extrema gravidade, justificando-se a prisão preventiva, evidenciando-se, assim, o periculum libertatis, conforme entendimento da Câmara. A gravidade concreta do delito e a necessidade de proteção à integridade física e emocional da vítima/menor, afastam a aplicabilidade das medidas cautelares diversas à prisão, previstas no art. 319 do CPP. A situação carcerária e a pandemia pelo Covid-19, não têm o condão de afastar a segregação cautelar, uma vez não demonstrado, e sequer alegado, que o paciente se encontra em grupo de risco, como no caso, mormente considerando que a Recomendação n.º 62 do CNJ não tem aplicação automática ou vinculante. ORDEM DENEGADA” (TJ-RS - HC: 52538002920218217000 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 31/03/2022, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levála até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

Tais as circunstâncias, observa-se que as provas angariadas, inclusive a testemunhal, não apresentam contradições, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria direcionados para representado, o que corrobora para demonstrar a necessidade da decretação de sua prisão.

Acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, narra-se a prática de conduta criminosa descrevendo gravidade considerável, além de ficar demonstrado que o investigado em liberdade está propício ao cometimento de práticas de delitivas da mesma natureza e contra outras pessoas com tenra idade.

Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória para resguardar a higidez da instrução criminal, tendo em vista que o estado de liberdade do investigado pode provocar o sentimento de medo na ofendida e seus familiares, e influenciar na colheita da prova.

Em tempo, consigne-se a presente medida se encontra albergada pela contemporaneidade exigida pela norma legal.

Por derradeiro, como já demonstrado acima, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade do agente, sendo o acautelamento imperioso para assegurar a ordem pública e a conveniência a instrução processual, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ELIAS DA COSTA SOUSA, brasileiro, nascido em 20/11/1972, filho de Antônio Ribeiro de Sousa e Iraci Ferreira da Costa, residente na Rua Capitão Braga, 261, bairro Marambaia, Belém-PA, CEP: 66623570, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva contra ele.

INTIME-SE a autoridade policial informando acerca da decretação da prisão preventiva do representado, remetendo-se cópia da presente decisão e do respectivo mandado, assim como, que deverá apresentar o preso para realização da audiência de custódia, nos termos do art. 287, do CPP.

Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C, expedindo-se o necessário para cumprimento da decisão, incluindo o(s) mandado(s), nos termos do PROVIMENTO Nº 05/2023-CGJ, de 19 de maio de 2023 (Diário de Justiça nº 7601/2023, publicado em 22/05/2023)”.

O inquérito policial foi concluído e em 27/03/2024 foi redistribuído ao Juízo natural (3ª Vara Criminal de Icoaraci).

Por fim, registre-se que em razão da natureza sigilosa e da redistribuição do feito, esta autoridade judiciária não teve acesso à medida cautelar (080309125.2024.8.14.0401), datas das decisões e as peças do inquérito.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
, e no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus

em favor
do paciente
ELIAS
DA COSTA SOUSA
. (id.19122251)

Diante das informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara de Inquérito Policial, no qual informa que os autos foram redistribuídos ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci-PA, motivo pelo qual solicitei informações completares ao referido juízo.

“O Juízo da 3ª Vara Criminal prestou os seguintes esclarecimentos: (id.19288967)

“1. Síntese do processo: Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva em relação ao paciente pela suposta prática do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A), figurando como vítima L. D. S. C.

O Pedido de Prisão Preventiva (Doc. 109095672 e Doc. 109095673) foi distribuído em 18.02.2024, sendo que o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares determinou vistas ao Ministério Público para manifestação no dia 19.02.2024 (Doc. 109157073), tendo o Parquet, em 22.02.2024, se manifestado pela decretação de medidas cautelares diversas da prisão (Doc. 109488516).

Assim, no dia 09.03.2024, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares decretou a prisão preventiva do paciente (Doc. 109976402), a qual foi cumprida em 14.03.2024 (Doc. 111206540), sendo que nessa mesma data o representado habilitou sua defesa por meio de procuração (Doc. 111229188).

Já no dia 18.03.2024, ocorreu a audiência de custódia do paciente, na qual foi mantida, pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, a prisão preventiva anteriormente decretada por não haver elemento novo a ser considerado para alteração daquela decisão (Doc. 111418985).

Na decisão prolatada em 27.03.2024 pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares (Doc. 112116757) foi encerrada a competência desse Juízo e determinada sua redistribuição para o Juízo natural, no caso, para esta 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Em seguida, no dia 12.04.2024, foi certificado o apensamento dos presentes autos ao Inquérito Policial correlato de nº 0805445-23.2024.8.14.0401 (Doc. 113158734), motivo pelo qual, em 18.04.2024, o Ministério Público requereu o arquivamento deste Pedido de Prisão Preventiva (Doc. 113586569).

Então, em 26.04.2024, foi determinado o arquivamento dos presentes autos (Doc. 114166948), após o que deve será feita a respectiva baixa no sistema.

2. Da exposição da causa ensejadora da medida: O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 09.03.2024, pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, sendo o mandado de custódia cautelar sido cumprido em 14.03.2024.

3. Antecedentes: Foi verificado (Doc. 114137413), que o paciente, além do presente procedimento, possui o procedimento correlato de nº 0802294-04.2023.8.14.0201, o qual se encontra em andamento nesta 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, sendo que a denúncia já foi recebida nesse procedimento.

4. Tempo de prisão O paciente encontra-se custodiado há 01 (mês) e 14 (catorze) dias.

5. Fase do processo: Com a decisão de arquivamento dos presentes autos, será feita a devida baixa no sistema.”

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar do art. 319, do CPP.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelo impetrante.

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva:

“(...)

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial a oitiva especializada da vítima e os depoimentos testemunhais.

Em síntese, extrai-se que o representado Elias da Costa Silva é ex-namorado de Rosana Braga Santos, genitora da vítima Layanne dos Santos Cordeiro, à época com 13 (treze) anos de idade, e em 04 (quatro) oportunidades diferentes, em tese, a submeteu à prática de violência sexual.

Os atos supostamente ocorreram na residência da família, localizada na Qd. 05, 03, Conj. Porto Laranjeira, bairro Tenoné, nesta cidade, durante a ausência da genitora da vítima e após o retorno de Layanne do colégio.

Destaque-se que nas quatro oportunidades, a vítima fora surpreendida pelo representado no interior da casa, oportunidade em que ele a aguardava retornar da escola.

O investigado, em tese, trancava o portão da residência, deitava-se com Layanne na cama e realizava a conjunção carnal e atos libidinosos diversos, tal como a cópula anal.

A ofendida foi submetida à escuta especializada e relatou que durante a prática criminosa, o investigado agia com muita agressividade, bem como proferia ameaças de morte a ela e aos familiares acaso noticiasse o fato.

Registre-se que em uma das ocasiões o representado não usou preservativo e tirou a virgindade da ofendida, o que acarretou problemas de cunho psicológico, inclusive, foi a suposta causa da tentativa de suicídio da adolescente.

Durante o procedimento administrativo, a genitora Rosana Braga Santos declarou que desde o mês de julho de 2023 percebeu a mudança de comportamento de sua filha, a qual permanecia calada e sem frequentar as aulas.

Por sua vez, fora confidenciado pela infante que Elias manteve relação sexual com ela (conjunção carnal, cópula anal e realizou sexo oral) por 04 (quatro) vezes, todas na residência da família, durante a sua ausência e com o emprego de ameaças de morte (Id. 109095672, p. 09).

O relatório da Direção da Escola Estadual Tenoné descreveu que a Sra. Rosana Santos esteve na instituição de ensino e relatou que já desconfiava do ilícito, considerando que em outra oportunidade acordou de madrugada e presenciou Elias no quarto de Layanna sem declinar uma motivação plausível para estar no cômodo naquele horário (Id. 109095673, p. 06-07).

A testemunha Thyago Breno dos Santos Pereira, irmão da ofendida, compareceu à Delegacia para comunicar que teve conhecimento dos fatos e acredita na versão de sua irmã, eis que ela não tem o costume de mentir. Em razão do ilícito, Layane apresentou um comportamento depressivo e precisou residir com ele no mês de dezembro de 2023.

Outrossim, a vítima confidenciou ao irmão que os supostos abusos ocorreram na ausência da mãe e no retorno do colégio, quando o investigado sabia que a adolescente estava sozinha em casa (Id. 109095673, p. 02).

Assevera-se, ainda, que o representado, em tese, aproveitou-se da ausência de sua namorada (genitora de Layane), da vulnerabilidade da ofendida (pela tenra idade) e enquanto estava desprotegia maternalmente.

Os relatos produzidos na fase extrajudicial demonstram a fragilidade psicológica e emocional da ofendida, a qual teve uma mudança repentina de comportamento com sintomas de isolamento, tristeza e revolta, o que também foi a suposta causa da tentativa de suicídio.

No mais, observa-se a ousadia do investigado, eis que em nenhum momento temeu por ser flagrado pela namorada e mãe de Layane, considerando que os atos foram supostamente praticados no interior da residência familiar.

Acrescente-se que, nos crimes sexuais, cometidos às ocultas, o depoimento da vítima, reveste-se de suma relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que entendo satisfeito no presente caso.

(...)

É importante destacar que o feito envolve investigação de crime sexual cometido adolescente, perpetrado, em tese, por uma pessoa que se prevaleceu da sua condição de padrasto para praticar atos de conjunção carnal e diversos.

Do mesmo modo, o lastro probatório produzido até o presente momento, supostamente torna cristalina a prática da conduta criminosa, corroborada com o depoimento da vítima e testemunhas. Desse modo, depreende-se que a conduta descreve gravidade acentuada, de maneira que a prisão cautelar pretendida se revela adequada à preservação da ordem pública, com o fito de evitar a prática de outros ilícitos com a mesma gravidade.

(...)

Tais as circunstâncias, observa-se que as provas angariadas, inclusive a testemunhal, não apresentam contradições, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria direcionados para representado, o que corrobora para demonstrar a necessidade da decretação de sua prisão.

Acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, narra-se a prática de conduta criminosa descrevendo gravidade considerável, além de ficar demonstrado que o investigado em liberdade está propício ao cometimento de práticas de delitivas da mesma natureza e contra outras pessoas com tenra idade.

Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória para resguardar a higidez da instrução criminal, tendo em vista que o estado de liberdade do investigado pode provocar o sentimento de medo na ofendida e seus familiares, e influenciar na colheita da prova.

Em tempo, consigne-se a presente medida se encontra albergada pela contemporaneidade exigida pela norma legal.

Por derradeiro, como já demonstrado acima, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade do agente, sendo o acautelamento imperioso para assegurar a ordem pública e a conveniência a instrução processual, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ELIAS DA COSTA SOUSA, brasileiro, nascido em 20/11/1972, filho de Antônio Ribeiro de Sousa e Iraci Ferreira da Costa, residente na Rua Capitão Braga, 261, bairro Marambaia, Belém-PA, CEP: 66623570, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva contra ele. “

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na investigação, principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas acerca do fato delituoso e pelo depoimento da própria menor perante a escuta especializada.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações da vítima e testemunhas colhidos em sede policial.

De acordo os fatos narrados na representação da autoridade policial o paciente ELIAS DA COSTA SOUSA, aproveitando-se da relação que mantinha com a genitora da ofendida, o que tinha acesso a residência da ofendida, teria praticado conjunção carnal com a menor L.D.S.C., com apenas 13 anos de idade.

Segundo o depoimento da mãe da menor, que já estava desconfiada do fato, uma vez que uma noite ao acordar e procurar o réu pela residência, surpreendeu-o dentro do quarto da menor, com a justificativa que teria entrado lá para cobri-la, além de ter narrado que realizou denúncia à escola no dia 03/10/2023, data em que sua filha teria lhe confidenciado sobre os abusos sexuais sofridos, que teriam ocorrido várias vezes, quando a menor retornava da escola e que se encontrava sozinha na residência.

Analisando detidamente os autos, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, destacando ainda que a vítima se trata de uma menor de 13 (treze) anos de idade, que o acusado é ex-namorado de sua genitora
, podendo intimidá-la, o que coloca em risco a segurança da menor.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma das hipóteses dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I. Assim, o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que é ex-namorado de sua mãe, possa de alguma forma intimidá-la.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, circunstância que o fato delituoso ocorreu, uma vez que o paciente se utilizou da confiança por ser ex-namorado da genitora da vítima, para abusar da menor, o que denota uma maior periculosidade do paciente
.

Ressalte-se ao fato que se trata de crime de violência sexual contra uma menor de 13 (treze) anos, tendo em vista que os danos causados a menor são incomensuráveis, e conforme relatado nos autos, o que teria causado uma possível tentativa de suicídio por parte da vítima, o que denotam a gravidade dos danos causados à ofendida.

Quanto ao fato de uma possível retratação por parte da menor dos fatos descritos no inquérito policial demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado em sede de
habeas corpus
, no qual será devidamente esclarecido por ocasião da instrução processual, a qual será assegurado o contraditório e ampla defesa.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado contra menor de 13 (treze) anos de idade, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERS
Ã
O EM PREVENTIVA. AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O DO DECRETO PREVENTIVO. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. MANUTEN
ÇÃ
O DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVOR
Á
VEIS. IRRELEV
Â
NCIA. APLICA
ÇÃ
O DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRIS
Ã
O
OU
PRIS
Ã
O
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
pris
ã
o
preventiva, invi
á
vel a se mostra a cassa
çã
o da medida de exce
çã
o, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposi
çã
o. Assim, n
ã
o pode ser desconstitu
í
da tomando por base unicamente as condi
çõ
es de cunho subjetivo favor
á
veis, pois
é
certo que estas, por si s
ó
s, n
ã
o se mostram como impedientes para a manuten
çã
o da segrega
çã
o cautelar consoante orienta o enunciado contido na S
ú
mula n
º
08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manuten
çã
o da cust
ó
dia preventiva do paciente, invi
á
vel a sua substitui
çã
o por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incab
í
vel a
pris
ã
o
domiciliar, ante a inocorr
ê
ncia de uma das hip
ó
teses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente, uma vez que se aproveitou da confiança da família para perpetrar o delito contra a menor, sua enteada.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, sem condenação transitada em julgado, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica,

tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
, e da parte conhecida, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
03
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2024